Tribunal: TJES
Processo: 5031879-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031879-31.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERICK DE ALMEIDA BASTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHAS OCULARES E DE OUVIR DIZER QUE RATIFICAM A TESE ACUSATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, fato ocorrido em 16 de junho de 2023, no Bairro Flexal II, Cariacica/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão cinge-se em verificar se existem elementos probatórios suficientes (materialidade e indícios de autoria) para manter a pronúncia do recorrente ou se cabe a despronúncia nos termos do art. 414, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico, boletins de ocorrência e relatórios de investigação.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais. A genitora da vítima reconheceu o recorrente como um dos indivíduos que, momentos antes do crime, esteve em sua residência armado, proferindo ameaças e anunciando a presença no local ("avisa que estamos no beco").

Testemunhas corroboraram a dinâmica do crime, descrevendo a fuga em motocicleta e a vinculação dos réus com o tráfico de drogas na região (motivação torpe).

Na fase de pronúncia, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza necessária para a condenação, mas apenas a probabilidade. Havendo versões conflitantes ou indícios mínimos, a competência constitucional para o julgamento é do Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5031879-31.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DE ALMEIDA BASTOS

Advogado(s) do reclamante: PALOMA MAROTO GASIGLIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, em face da sentença de id. 17643651, proferida pela Magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, os seguintes termos:

[...]
No dia 16 de junho de 2023
, por volta de 13h40, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Escadaria em frente ao P.A e ao lado do supermercado, no Bairro Flexal II, em Cariacica/ES,
os denunciados
, agindo de forma livre, consciente, com intenção de matar e em comunhão de desígnios entre si, mediante disparos de arma de fogo,
concorreram para o homicídio
da vítima
Ediana Pereira Oliveira
, conforme laudo cadavérico de fls. 105/105-verso.

Segundo consta, os denunciados subiram o beco Projetado e foram até a casa da vítima. Na oportunidade, encontraram a genitora dela e, de armas de fogo em punho, os denunciados gritaram “avisa que estamos no beco!”.

Logo em seguida, os denunciados se depararam com a vítima na entrada do beco e a executaram mediante disparos de arma de fogo.

De acordo com o apurado, o crime é qualificado pelo
motivo torpe
, tendo em vista que os denunciados mataram a vítima sob o contexto do tráfico de entorpecentes em Cariacica.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual foi surpreendida pela ação dos denunciados, haja vista que ela estava andando em via pública, circunstância que evidencia a dificuldade da vítima em oferecer resistência à ação dos agentes. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
ERICK DE ALMEIDA BASTOS

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 17643653, a defesa requer a despronúncia do apelante, fundamentando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado (fls. 10/13), do Boletim de Atendimento (fls. 26/26v), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 107/107v), do Relatório Final (fls. 111/116), todos constantes no id. 17643649.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, a respeito da qual passo a dissertar.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa (fls. 35/36, id. 17643649), a declarante
Maria Auxiliadora Pereira Oliveira
(mãe da vítima) apresentou relato detalhado que vincula diretamente o apelante à empreitada criminosa, evidenciando não apenas a autoria, mas a motivação torpe ligada ao tráfico de drogas e o
modus operandi
de execução, confira-se:

[...] QUE a filha da declarante tinha envolvimento no tráfico de drogas de Flexal II e tinha a atribuição de guardar drogas dentro de casa para o indivíduo de alcunha ALEMÃO; que em meados do ano de 2021 Policiais Militares compareceram à casa da vítima e apreenderam as drogas de ALEMÃO que estavam escondidas no local, conduzindo a declarante e a vítima para Delegacia Regional, onde as duas foram autuadas em flagrante delito pela prática de crime de tráfico de drogas; que a declarante foi conduzida e presa pois residia numa casa no mesmo terreno onde ficava a casa de EDIANA; que desde que saíram da prisão a declarante e EDIANA não tiveram mais contato com ALEMÃO;
que ontem, por volta de 12h00m, ALEMÃO e outro indivíduo de alcunha PILOTO subiram o Beco Projeto, a pé, e foram até a cerca de madeira da casa da declarante; que ALEMÃO e PILOTO olharam para o dentro do quintal da declarante e, com armas em punho e apontadas para cima, disseram: “avisa que agora nós tamo no beco”; que a declarante correu para dentro de casa e em seguida escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo; que poucos instantes depois ficou sabendo que ALEMÃO e PILOTO haviam encontrado EDIANA perto da entrada do Beco ao lado do Supermercado Tradição e executado a vítima com diversos disparos de arma de fogo; que no momento do crime ALEMÃO e PILOTO estariam numa moto;
que ouviu dizer que ALEMÃO e PILOTO deixaram a moto na entrada do Beco da casa da declarante, quando estiveram no local instantes antes do crime; que apresentadas as imagens das câmeras de videomonitoramento do Supermercado Tradição a declarante afirma que os dois indivíduos que aparecem na motocicleta, que aparenta ser uma XRE de cor escura, são ALEMÃO e PILOTO; que acredita que quem aparece pilotando a motocicleta seja PILOTO, enquanto ALEMÃO está na garupa;
que não tem dúvidas de que EDIANA foi assassinada por ALEMÃO e por PILOTO, por motivos relacionados ao tráfico de drogas;
que a declarante teme por sua vida e pela vida de seus familiares, pois os indivíduos citados são de alta periculosidade e constantemente ameaçam os moradores da região, sempre com armas de fogo em punho;
que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante reconhece sem dúvida o indivíduo da foto n.º 03, identificado como
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
, filho de Erica Pereira Rocha e Heliomar Paradela de Carvalho, nascido aos 04.11.2004, como sendo
ALEMÃO
; que reconhece ainda, sem dúvidas, o indivíduo da foto n.º 08, identificado como
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, filho de Michele Almeida Soares e Carlos Alberto Moraes Bastos, nascido aos 20.05.1998, como sendo
PILOTO
.
[...].

No mesmo sentido, a testemunha
Mayara Pereira Oliveira
(fls. 51/52, id. 17643649), ainda em sede policial, corroborou a dinâmica dos fatos, descrevendo a movimentação dos executores e a imediata sequência de disparos que ceifou a vida da vítima:

[...] QUE a declarante é irmã de EDIANA PEREIRA OLIVEIRA; que reside numa casa que fica no mesmo quintal onde mora sua mãe e onde a vítima tinha residência;
que no dia dos fatos estava em casa cuidando dos filhos, quando escutou uma movimentação no Beco que dá acesso à sua casa; que olhou pela janela e avistou dois homens armados descendo o Beco; que um homem estava trajando calça jeans, tênis, uma blusa verde que aparentava ser uniforme de alguma empresa e usava capacete; que o outro homem estava usando calça e blusa de cores escuras, sem capacete; que logo em seguida escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo e posteriormente soube que EDIANA havia sido assassinada pelos dois homens que haviam sido vistos saindo do Beco da casa da declarante;
que não sabe dizer se EDIANA estava recebendo ameaças de morte; que confirma que EDIANA teve envolvimento no tráfico de drogas, mas alega que ultimamente ela estava procurando emprego; que não conhece e nunca viu os indivíduos que atendem pelas alcunhas de ALEMÃO e PILOTO; que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante não foi capaz de reconhecer os suspeitos; que perguntado sobre o paradeiro do celular da vítima respondeu que o aparelho ficou caído no chão e que populares o levaram após o crime; que apresenta um vídeo feito logo após o crime no qual o celular da vítima aparece caído e quebrado no chão. [...].

Reforçando o reconhecimento dos autores, a testemunha
Edilene Pereira Oliveira
(fl. 54, id. 17643649) foi categórica ao identificar o apelante por meio de registros fotográficos, ratificando a participação deste no evento delitivo, vejamos:

[...] QUE ratifica o inteiro teor das declarações prestadas na ocasião da liberação do corpo de sua irmã EDIANA PEREIRA OLIVEIRA;
que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante reconhece sem dúvida o indivíduo da foto n.º 03, identificado como
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
, filho de Erica Pereira Rocha e Heliomar Paradela de Carvalho, nascido aos 04.11.2004, como sendo
GUSTAVO
, citado em suas declarações anteriores como um dos autores da morte de EDIANA; que reconhece ainda, sem dúvidas, o indivíduo da foto n.º 08, identificado como
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, filho de Michele Almeida Soares e Carlos Alberto Moraes Bastos, nascido aos 20.05.1998, como sendo o indivíduo citado como
ERICK
, citado em suas declarações anteriores como um dos autores da morte de EDIANA.
[...].

Em juízo (id. 17643649), as referidas testemunhas mantiveram a coesão de seus relatos, ratificando integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial e confirmando a tese acusatória em sede de contraditório,
in verbis
:

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Que não presenciou o crime;
que quando GUSTAVO HENRIQUE subiu a Rua Projetada, junto com ERICK, o piloto, ele levantou o capacete e gritou
“avisa no morro que nós estamos aqui”
; que logo em seguida, ele deu os tiros; que os dois estavam juntos, o ERICK e o GUSTAVO que no momento em que estava ocorrendo os tiros, uma pessoa subiu pelo beco e gritou
“mataram sua filha”
; que os dois subiram juntos a pé e deixaram a moto no beco de baixo; que os dois foram até a sua casa, mas que não sabe informar o motivo; que nesse momento eles falaram
“avisa que agora nós estamos no morro”
;
que nesse momento sua filha tinha acabado de acordar e falou que iria no supermercado e depois iria até o PA para tomar a vacina da COVID; que por volta de 40 minutos depois, foi informada sobre o assassinato de sua filha;
que todos que conheciam ela estavam em uma só voz, que eram eles que tinham matado a sua filha, o ERICK e GUSTAVO HENRIQUE (alemãozinho); que eles estavam de moto; que o supermercado tradição deu a gravação dos acusados passando de moto pra lá e pra cá;
que a depoente não conhecia o ERICK;
que no dia que ERICK foi preso, as pessoas mostraram e falaram que teria sido ele; que se recorda dele, pois ele levantou o capacete;
[...] que sua filha já teve envolvimento com o tráfico há muitos anos; [...] que ao ser perguntada sobre o motivo do crime respondeu que ouviu comentários que GUSTAVO gostava dela, mas ela nunca teve nada com ele, pois ele era menor; [...] que muitas pessoas conhecidas dela presenciaram, mas só comentaram e ninguém quis se envolver; que no bairro impera a “Lei do Silêncio”; que onde mora tem uma guerra muito profunda;
DADA A PALAVRA A DEFESA D
O ACUSADO
ERICK
[...] que não conhecia o ERICK pessoalmente; que o viu pela primeira vez no dia dos fatos;
que viu o rosto dele; que não passaram de moto, eles estavam a pé; que eles subiram a pé o beco e ficaram em frente à sua casa; que levantaram o capacete até a testa;
[...] que não estranhou a situação em relação ao “ALEMÃO”, porque ele era acostumado a andar ali, mas estranhou a pessoa que estava com ele; que depois da morte de sua filha, ficou sabendo que havia um vídeo rodando na área, em que o GUSTAVO estava ameaçando a sua filha; que sua filha falou que estava sendo ameaçada por GUSTAVO; [...] que todas as pessoas que assistiram o que aconteceu, já falaram que têm medo; que são pessoas conhecidas do bairro; que não tem condição de falar o nome delas, porque eles têm tanto medo quanto a testemunha; que sofreu ameaça de GUSTAVO pedindo para retirar a queixa;
DADA A PALAVRA DO ACUSADO GUSTAVO
[...]
que os dois levantaram o capacete até a altura da testa; que quando ambos levantaram o capacete até o nível da testa, afirmou com certeza que reconheceu ambos;
[...]
que GUSTAVO estava com a arma na mão, e o ERICK também;
que imaginou que ele estava subindo para fazer doideira no beco, mas quando ele gritou,
“avisa que nós estamos aqui”
, não imaginaria que ele ia fazer aquilo com sua filha; [...]
QUE AO RESPONDER AS PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUIZ
, respondeu que: o áudio em que GUSTAVO mandou pedindo para retirar a queixa, foi depois de prestar o seu depoimento na DHPP; [...] que o áudio veio de dentro do presídio; que era a voz dele; [...] que os dois estavam armados; [...]
que não ouviu comentários no bairro de que outras pessoas, sem ser o GUSTAVO ou o ERICK, teriam sido os autores do crime; que o único comentário é que são eles; que ouviu comentários de pessoas que presenciaram o crime;
[...] que já ouviu dizer GUSTAVO tinha envolvimento com o tráfico; que GUSTAVO andava armado; que tinha guerra de tráfico na região; que GUSTAVO era gerente; [...]
que falaram que o ERICK estava pilotando a moto;
que esclarece que o rapaz que estava pilotando, era o ERICK e ele ficou na moto e GUSTAVO atirou; [...] que falaram que ela estava subindo a escada quando eles fizeram isso, ela parou e se assustou na hora; que nesse momento GUSTAVO atirou; [...]. (Maria Auxiliadora Pereira Oliveira).

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
[...] que não presenciou o crime, pois estava em sua residência quando ligaram dizendo que mataram a sua irmã;
que as pessoas comentaram que ERICK e GUSTAVO passaram em uma moto subindo no beco e depois desceram, encontraram com ela e atiraram; que viu ERICK no bairro; que GUSTAVO era morador do bairro;
que não pode afirmar que sua irmã fazia parte do tráfico; [...]; que GUSTAVO tinha envolvimento pelo tráfico de drogas; que já viu o GUSTAVO armado; que não sabe nada sobre o ERICK; que as pessoas ficam com medo de falar sobre os fatos; [...]
que ficou sabendo através de moradores que chegaram com a moto, o ERICK como piloto e o GUSTAVO como garupa atirando e gritando “deixa eu ver se seu corpo é fechado mesmo”;
[...]
DADA A PALAVRA A DEFESA D
O ACUSADO
ERICK
[...] que quem deu as informações dos fatos foram os moradores;
que todos relataram a mesma coisa que “que ERICK e GUSTAVO estavam de moto, subiram o morro, foram até a casa de sua mãe, depois desceram, encontraram a sua irmã na escadaria do tradição e a mataram”
; [...]. (Edilene Pereira Oliveira).

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
[...] que não presenciou, pois estava dentro de casa;
que quando ouviu o primeiro tiro deu uma olhada pela porta e viu os rapazes passando; que horas antes do crime, dois rapazes passou subindo perto da rua da sua casa e depois desceu; que depois teve os tiros;
[...];
que um senhor passou e disse que a sua irmã tinha sido assassinada na escadaria; que moradores comentaram o ERICK e ALEMÃO tinham matado a sua irmã;
que conhecia GUSTAVO de vista; que não conhece o ERICK; [...]
que ouviu dizer que a motivação do crime foi em razão do tráfico de drogas.
[...]. (Mayara Pereira Oliveira).

Ademais, colheu-se o depoimento judicial (id. 17643649) da testemunha
Policial Civil

Frederico André de Oliveira
, cujas declarações corroboram os demais elementos de prova:

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

que participou das investigações até chegar a autoria do crime;
que foi até o local obter imagens de câmeras da região, entrevistar moradores da região;
que todo passo a passo em detalhes consta no relatório;
[...] que se recorda de ter ido até o local para pegar as imagens, mas não se recorda como chegaram as autorias pois já faz um certo tempo;
que tudo que é realizado nas diligências, coloca no relatório; que conversou com a mãe e irmã da vítima, e por terem apontado os autores, veículo e vestimentas, compararam com as imagens que conseguiram;
[...]
que o ERICK era envolvido com tráfico e homicídios, inclusive era muito reconhecido e temido na região, pois era acostumado a matar rivais;
que GUSTAVO só se recorda dos fatos; que a diligência de campo foi feita em dupla; [...].

Portanto, nota-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são suficientes para o juízo de pronúncia. A prova técnica, consubstanciada no laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo (fls. 107/109-v, id. 17643649), atesta a letalidade das lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria e às qualificadoras, o acervo probatório, como visto, está composto pelos depoimentos do Policial Civil Frederico, e das testemunhas Mayara, Edilene e Maria Auxiliadora, somados ao relatório policial (fls. 95/100, id. 17643649), o qual aponta que o apelante e o corréu, agindo com nítido
animus necandi
, utilizaram-se de uma motocicleta para surpreender a vítima.

Assim, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
suficientes da autoria do acusado
Erick de Almeida Bastos
, ora recorrente, quanto ao homicídio qualificado contra a vítima Ediana Pereira Oliveira.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 17 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5031879-31.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DE ALMEIDA BASTOS

Advogado(s) do reclamante: PALOMA MAROTO GASIGLIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, em face da sentença de id. 17643651, proferida pela Magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, os seguintes termos:

[...]
No dia 16 de junho de 2023
, por volta de 13h40, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Escadaria em frente ao P.A e ao lado do supermercado, no Bairro Flexal II, em Cariacica/ES,
os denunciados
, agindo de forma livre, consciente, com intenção de matar e em comunhão de desígnios entre si, mediante disparos de arma de fogo,
concorreram para o homicídio
da vítima
Ediana Pereira Oliveira
, conforme laudo cadavérico de fls. 105/105-verso.

Segundo consta, os denunciados subiram o beco Projetado e foram até a casa da vítima. Na oportunidade, encontraram a genitora dela e, de armas de fogo em punho, os denunciados gritaram “avisa que estamos no beco!”.

Logo em seguida, os denunciados se depararam com a vítima na entrada do beco e a executaram mediante disparos de arma de fogo.

De acordo com o apurado, o crime é qualificado pelo
motivo torpe
, tendo em vista que os denunciados mataram a vítima sob o contexto do tráfico de entorpecentes em Cariacica.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual foi surpreendida pela ação dos denunciados, haja vista que ela estava andando em via pública, circunstância que evidencia a dificuldade da vítima em oferecer resistência à ação dos agentes. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
ERICK DE ALMEIDA BASTOS

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 17643653, a defesa requer a despronúncia do apelante, fundamentando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado (fls. 10/13), do Boletim de Atendimento (fls. 26/26v), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 107/107v), do Relatório Final (fls. 111/116), todos constantes no id. 17643649.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, a respeito da qual passo a dissertar.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa (fls. 35/36, id. 17643649), a declarante
Maria Auxiliadora Pereira Oliveira
(mãe da vítima) apresentou relato detalhado que vincula diretamente o apelante à empreitada criminosa, evidenciando não apenas a autoria, mas a motivação torpe ligada ao tráfico de drogas e o
modus operandi
de execução, confira-se:

[...] QUE a filha da declarante tinha envolvimento no tráfico de drogas de Flexal II e tinha a atribuição de guardar drogas dentro de casa para o indivíduo de alcunha ALEMÃO; que em meados do ano de 2021 Policiais Militares compareceram à casa da vítima e apreenderam as drogas de ALEMÃO que estavam escondidas no local, conduzindo a declarante e a vítima para Delegacia Regional, onde as duas foram autuadas em flagrante delito pela prática de crime de tráfico de drogas; que a declarante foi conduzida e presa pois residia numa casa no mesmo terreno onde ficava a casa de EDIANA; que desde que saíram da prisão a declarante e EDIANA não tiveram mais contato com ALEMÃO;
que ontem, por volta de 12h00m, ALEMÃO e outro indivíduo de alcunha PILOTO subiram o Beco Projeto, a pé, e foram até a cerca de madeira da casa da declarante; que ALEMÃO e PILOTO olharam para o dentro do quintal da declarante e, com armas em punho e apontadas para cima, disseram: “avisa que agora nós tamo no beco”; que a declarante correu para dentro de casa e em seguida escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo; que poucos instantes depois ficou sabendo que ALEMÃO e PILOTO haviam encontrado EDIANA perto da entrada do Beco ao lado do Supermercado Tradição e executado a vítima com diversos disparos de arma de fogo; que no momento do crime ALEMÃO e PILOTO estariam numa moto;
que ouviu dizer que ALEMÃO e PILOTO deixaram a moto na entrada do Beco da casa da declarante, quando estiveram no local instantes antes do crime; que apresentadas as imagens das câmeras de videomonitoramento do Supermercado Tradição a declarante afirma que os dois indivíduos que aparecem na motocicleta, que aparenta ser uma XRE de cor escura, são ALEMÃO e PILOTO; que acredita que quem aparece pilotando a motocicleta seja PILOTO, enquanto ALEMÃO está na garupa;
que não tem dúvidas de que EDIANA foi assassinada por ALEMÃO e por PILOTO, por motivos relacionados ao tráfico de drogas;
que a declarante teme por sua vida e pela vida de seus familiares, pois os indivíduos citados são de alta periculosidade e constantemente ameaçam os moradores da região, sempre com armas de fogo em punho;
que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante reconhece sem dúvida o indivíduo da foto n.º 03, identificado como
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
, filho de Erica Pereira Rocha e Heliomar Paradela de Carvalho, nascido aos 04.11.2004, como sendo
ALEMÃO
; que reconhece ainda, sem dúvidas, o indivíduo da foto n.º 08, identificado como
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, filho de Michele Almeida Soares e Carlos Alberto Moraes Bastos, nascido aos 20.05.1998, como sendo
PILOTO
.
[...].

No mesmo sentido, a testemunha
Mayara Pereira Oliveira
(fls. 51/52, id. 17643649), ainda em sede policial, corroborou a dinâmica dos fatos, descrevendo a movimentação dos executores e a imediata sequência de disparos que ceifou a vida da vítima:

[...] QUE a declarante é irmã de EDIANA PEREIRA OLIVEIRA; que reside numa casa que fica no mesmo quintal onde mora sua mãe e onde a vítima tinha residência;
que no dia dos fatos estava em casa cuidando dos filhos, quando escutou uma movimentação no Beco que dá acesso à sua casa; que olhou pela janela e avistou dois homens armados descendo o Beco; que um homem estava trajando calça jeans, tênis, uma blusa verde que aparentava ser uniforme de alguma empresa e usava capacete; que o outro homem estava usando calça e blusa de cores escuras, sem capacete; que logo em seguida escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo e posteriormente soube que EDIANA havia sido assassinada pelos dois homens que haviam sido vistos saindo do Beco da casa da declarante;
que não sabe dizer se EDIANA estava recebendo ameaças de morte; que confirma que EDIANA teve envolvimento no tráfico de drogas, mas alega que ultimamente ela estava procurando emprego; que não conhece e nunca viu os indivíduos que atendem pelas alcunhas de ALEMÃO e PILOTO; que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante não foi capaz de reconhecer os suspeitos; que perguntado sobre o paradeiro do celular da vítima respondeu que o aparelho ficou caído no chão e que populares o levaram após o crime; que apresenta um vídeo feito logo após o crime no qual o celular da vítima aparece caído e quebrado no chão. [...].

Reforçando o reconhecimento dos autores, a testemunha
Edilene Pereira Oliveira
(fl. 54, id. 17643649) foi categórica ao identificar o apelante por meio de registros fotográficos, ratificando a participação deste no evento delitivo, vejamos:

[...] QUE ratifica o inteiro teor das declarações prestadas na ocasião da liberação do corpo de sua irmã EDIANA PEREIRA OLIVEIRA;
que apresentado o álbum de fotografias desta DHPM a declarante reconhece sem dúvida o indivíduo da foto n.º 03, identificado como
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
, filho de Erica Pereira Rocha e Heliomar Paradela de Carvalho, nascido aos 04.11.2004, como sendo
GUSTAVO
, citado em suas declarações anteriores como um dos autores da morte de EDIANA; que reconhece ainda, sem dúvidas, o indivíduo da foto n.º 08, identificado como
ERICK DE ALMEIDA BASTOS
, filho de Michele Almeida Soares e Carlos Alberto Moraes Bastos, nascido aos 20.05.1998, como sendo o indivíduo citado como
ERICK
, citado em suas declarações anteriores como um dos autores da morte de EDIANA.
[...].

Em juízo (id. 17643649), as referidas testemunhas mantiveram a coesão de seus relatos, ratificando integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial e confirmando a tese acusatória em sede de contraditório,
in verbis
:

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Que não presenciou o crime;
que quando GUSTAVO HENRIQUE subiu a Rua Projetada, junto com ERICK, o piloto, ele levantou o capacete e gritou
“avisa no morro que nós estamos aqui”
; que logo em seguida, ele deu os tiros; que os dois estavam juntos, o ERICK e o GUSTAVO que no momento em que estava ocorrendo os tiros, uma pessoa subiu pelo beco e gritou
“mataram sua filha”
; que os dois subiram juntos a pé e deixaram a moto no beco de baixo; que os dois foram até a sua casa, mas que não sabe informar o motivo; que nesse momento eles falaram
“avisa que agora nós estamos no morro”
;
que nesse momento sua filha tinha acabado de acordar e falou que iria no supermercado e depois iria até o PA para tomar a vacina da COVID; que por volta de 40 minutos depois, foi informada sobre o assassinato de sua filha;
que todos que conheciam ela estavam em uma só voz, que eram eles que tinham matado a sua filha, o ERICK e GUSTAVO HENRIQUE (alemãozinho); que eles estavam de moto; que o supermercado tradição deu a gravação dos acusados passando de moto pra lá e pra cá;
que a depoente não conhecia o ERICK;
que no dia que ERICK foi preso, as pessoas mostraram e falaram que teria sido ele; que se recorda dele, pois ele levantou o capacete;
[...] que sua filha já teve envolvimento com o tráfico há muitos anos; [...] que ao ser perguntada sobre o motivo do crime respondeu que ouviu comentários que GUSTAVO gostava dela, mas ela nunca teve nada com ele, pois ele era menor; [...] que muitas pessoas conhecidas dela presenciaram, mas só comentaram e ninguém quis se envolver; que no bairro impera a “Lei do Silêncio”; que onde mora tem uma guerra muito profunda;
DADA A PALAVRA A DEFESA D
O ACUSADO
ERICK
[...] que não conhecia o ERICK pessoalmente; que o viu pela primeira vez no dia dos fatos;
que viu o rosto dele; que não passaram de moto, eles estavam a pé; que eles subiram a pé o beco e ficaram em frente à sua casa; que levantaram o capacete até a testa;
[...] que não estranhou a situação em relação ao “ALEMÃO”, porque ele era acostumado a andar ali, mas estranhou a pessoa que estava com ele; que depois da morte de sua filha, ficou sabendo que havia um vídeo rodando na área, em que o GUSTAVO estava ameaçando a sua filha; que sua filha falou que estava sendo ameaçada por GUSTAVO; [...] que todas as pessoas que assistiram o que aconteceu, já falaram que têm medo; que são pessoas conhecidas do bairro; que não tem condição de falar o nome delas, porque eles têm tanto medo quanto a testemunha; que sofreu ameaça de GUSTAVO pedindo para retirar a queixa;
DADA A PALAVRA DO ACUSADO GUSTAVO
[...]
que os dois levantaram o capacete até a altura da testa; que quando ambos levantaram o capacete até o nível da testa, afirmou com certeza que reconheceu ambos;
[...]
que GUSTAVO estava com a arma na mão, e o ERICK também;
que imaginou que ele estava subindo para fazer doideira no beco, mas quando ele gritou,
“avisa que nós estamos aqui”
, não imaginaria que ele ia fazer aquilo com sua filha; [...]
QUE AO RESPONDER AS PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUIZ
, respondeu que: o áudio em que GUSTAVO mandou pedindo para retirar a queixa, foi depois de prestar o seu depoimento na DHPP; [...] que o áudio veio de dentro do presídio; que era a voz dele; [...] que os dois estavam armados; [...]
que não ouviu comentários no bairro de que outras pessoas, sem ser o GUSTAVO ou o ERICK, teriam sido os autores do crime; que o único comentário é que são eles; que ouviu comentários de pessoas que presenciaram o crime;
[...] que já ouviu dizer GUSTAVO tinha envolvimento com o tráfico; que GUSTAVO andava armado; que tinha guerra de tráfico na região; que GUSTAVO era gerente; [...]
que falaram que o ERICK estava pilotando a moto;
que esclarece que o rapaz que estava pilotando, era o ERICK e ele ficou na moto e GUSTAVO atirou; [...] que falaram que ela estava subindo a escada quando eles fizeram isso, ela parou e se assustou na hora; que nesse momento GUSTAVO atirou; [...]. (Maria Auxiliadora Pereira Oliveira).

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
[...] que não presenciou o crime, pois estava em sua residência quando ligaram dizendo que mataram a sua irmã;
que as pessoas comentaram que ERICK e GUSTAVO passaram em uma moto subindo no beco e depois desceram, encontraram com ela e atiraram; que viu ERICK no bairro; que GUSTAVO era morador do bairro;
que não pode afirmar que sua irmã fazia parte do tráfico; [...]; que GUSTAVO tinha envolvimento pelo tráfico de drogas; que já viu o GUSTAVO armado; que não sabe nada sobre o ERICK; que as pessoas ficam com medo de falar sobre os fatos; [...]
que ficou sabendo através de moradores que chegaram com a moto, o ERICK como piloto e o GUSTAVO como garupa atirando e gritando “deixa eu ver se seu corpo é fechado mesmo”;
[...]
DADA A PALAVRA A DEFESA D
O ACUSADO
ERICK
[...] que quem deu as informações dos fatos foram os moradores;
que todos relataram a mesma coisa que “que ERICK e GUSTAVO estavam de moto, subiram o morro, foram até a casa de sua mãe, depois desceram, encontraram a sua irmã na escadaria do tradição e a mataram”
; [...]. (Edilene Pereira Oliveira).

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
[...] que não presenciou, pois estava dentro de casa;
que quando ouviu o primeiro tiro deu uma olhada pela porta e viu os rapazes passando; que horas antes do crime, dois rapazes passou subindo perto da rua da sua casa e depois desceu; que depois teve os tiros;
[...];
que um senhor passou e disse que a sua irmã tinha sido assassinada na escadaria; que moradores comentaram o ERICK e ALEMÃO tinham matado a sua irmã;
que conhecia GUSTAVO de vista; que não conhece o ERICK; [...]
que ouviu dizer que a motivação do crime foi em razão do tráfico de drogas.
[...]. (Mayara Pereira Oliveira).

Ademais, colheu-se o depoimento judicial (id. 17643649) da testemunha
Policial Civil

Frederico André de Oliveira
, cujas declarações corroboram os demais elementos de prova:

[...]
DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

que participou das investigações até chegar a autoria do crime;
que foi até o local obter imagens de câmeras da região, entrevistar moradores da região;
que todo passo a passo em detalhes consta no relatório;
[...] que se recorda de ter ido até o local para pegar as imagens, mas não se recorda como chegaram as autorias pois já faz um certo tempo;
que tudo que é realizado nas diligências, coloca no relatório; que conversou com a mãe e irmã da vítima, e por terem apontado os autores, veículo e vestimentas, compararam com as imagens que conseguiram;
[...]
que o ERICK era envolvido com tráfico e homicídios, inclusive era muito reconhecido e temido na região, pois era acostumado a matar rivais;
que GUSTAVO só se recorda dos fatos; que a diligência de campo foi feita em dupla; [...].

Portanto, nota-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são suficientes para o juízo de pronúncia. A prova técnica, consubstanciada no laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo (fls. 107/109-v, id. 17643649), atesta a letalidade das lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria e às qualificadoras, o acervo probatório, como visto, está composto pelos depoimentos do Policial Civil Frederico, e das testemunhas Mayara, Edilene e Maria Auxiliadora, somados ao relatório policial (fls. 95/100, id. 17643649), o qual aponta que o apelante e o corréu, agindo com nítido
animus necandi
, utilizaram-se de uma motocicleta para surpreender a vítima.

Assim, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
suficientes da autoria do acusado
Erick de Almeida Bastos
, ora recorrente, quanto ao homicídio qualificado contra a vítima Ediana Pereira Oliveira.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 17 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR